Tribunal: TJBA
Processo: 8002709-73.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002709-73.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANA LUCIA RAMOS MASCARENHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ENDEREÇO INCOMPLETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de indicação do endereço do executado justifica a extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei nº 6.830/1980 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos feitos de execução fiscal. 4. O endereço do devedor, embora não seja um requisito indispensável para a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme o artigo 202 do Código Tributário Nacional, é uma informação essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, pois viabiliza o ato de citação. 5. O juízo de primeira instância oportunizou a emenda da inicial para a correção do endereço, mas o Município Apelante, apesar de peticionar, não forneceu dados suficientes para a localização da parte executada, o que foi certificado pela Secretaria e posteriormente confirmado pela Certidão de uma Oficiala de justiça em fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do endereço do executado na petição inicial da execução fiscal, mesmo após intimação para emenda, justifica sua extinção sem resolução do mérito. " Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002709-73.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelada ANA LÚCIA RAMOS MASCARENHAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça